Tribunal: TJMT
Processo: 1013866-46.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013866-46.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE FATIMA BISSOLI - CPF: 237.822.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO PEREIRA - CPF: 329.554.131-00 (EMBARGANTE), PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO - CPF: 537.670.711-34 (EMBARGANTE), JOSE ROMULO PEREIRA - CPF: 329.554.211-20 (EMBARGANTE), WILSON APARICIO PEREIRA - CPF: 329.038.041-68 (EMBARGANTE), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RED nº 1013866-46.2021.8.11.0000 -

ID nº 121306478

EMBARGANTES
: LUIZ RICARDO PEREIRA e OUTROS

EMBARGADO
: Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
-
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

LUIZ RICARDO PEREIRA, PEDRO APARÍCIO PEREIRA FILHO, JOSÉ RÔMULO PEREIRA e WILSON APARÍCIO PEREIRA,
interpuseram o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 121306478
, objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 120128958
que
rejeitou
o
Incidente de Exceção de Suspeição nº 1013866-46.2021.8.11.0000
, reconhecendo a imparcialidade do Desembargador João Ferreira Filho na condução do processo de interesse do excipiente.

Inicialmente, aduzem os embargantes que
ante a temeridade de que sejam declarados litigantes de má-fé e que sejam apenados com a imposição de multas pecuniárias pela interposição de embargos de declaração ao v. acórdão recorrido, evidencia-se, desde logo, a intenção de
prequestionamento

da matéria federal objeto do recurso contida nestes embargos, para fim de interposição de recurso especial, conforme Súmula nº. 98-STJ.

Adiante, ponderam que a exceção de suspeição foi rejeitada, sob o fundamento de que a previsão de suspeição do julgador inserida no artigo 145 do CPC/15 é um rol taxativo e, ainda, de que não há nenhum elemento no processo que possa indicar a parcialidade do Exceto no caso concreto. Também, restou consignado no v. acórdão embargado que supostamente os embargantes não conseguiram descrever o ato tido por suspeito e que, em tese, teriam proposto a presente exceção com base na irresignação do resultado do julgado de relatoria do embargado Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO.

Não concordando com tal assertiva, alegam que conforme exposto na exceção e nos autos originários, além do embargado quedar-se inerte na apreciação das contrarrazões recursais, ainda agiu em desconformidade com os ditames legais, especialmente quando da inovação recursal no julgamento de provimento parcial dos pedidos recursais da agravante MARIA DE FÁTIMA.

Aduzem que uma das questões em debate nos autos, a qual é objeto do recurso de agravo interposto pela agravante MARIA DE FÁTIMA, é o exercício de direitos sobre um imóvel que é de titularidade de terceiros estranhos à lide (inclusive, um dos proprietários é menor) e que já houve o reconhecimento tanto em sede de 1º grau quanto em sede de decisão que indeferiu o pedido liminar recursal que os titulares do imóvel em debate não fazem parte da relação de direito discutida na ação principal, fato esse devidamente demonstrado mediante prova documental já encartada aos autos.

Afirmam que não houve apenas e tão somente a não apreciação das contrarrazões recursais dos embargantes, mas também, no caso em apreço, houve inovação recursal por parte do embargado que, não podendo conceder o direito real de habitação, posto que incabível no caso em tela, agiu
ex officio
e sem provocação da parte, para deferir os direitos pleiteados pela agravante
MARIA DE FÁTIMA
com base no direito constitucional à moradia, ressalte-se: direito este que sequer foi aventado pela agravante seja em razões recursais seja em sede monocrática. O referido ponto não foi apreciado no v. acórdão embargado e deve, portanto, ocorrer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para os fins de sanar a omissão constante na decisão colegiada.

Enfatizam ainda que não houve nenhuma alteração no estado de fato do recurso de agravo, no entanto, o embargado proferiu duas decisões completamente distintas e conflitantes entre si,
o que justifica a sua suspeição
, sendo que a última decisão está alheia à legalidade – por ausência de pedido da parte nesse sentido (direito à moradia derivado de preceito constitucional), que pode ser aplicado ao caso concreto, pois decorre de direito subjetivo do cidadão em relação ao Estado e não em relação a outro ente privado, bem como essa decisão está completamente destoante do conjunto probatório documental acostado ao recurso por ocasião do proferimento da decisão de indeferimento da liminar recursal, e cuja prova documental não foi alterada no decorrer da tramitação do recurso, assim, não há que se falar em simples irresignação dos embargantes em relação à decisão proferida no recurso, mas sim é caso de suspeição do embargado ocorrida no proceder do julgamento do referido recurso.

E prosseguem, dizendo que caso o embargado quisesse observar os princípios constitucionais que ele mesmo evidenciou na decisão de indeferimento da liminar recursal, poderia, em tese, determinar a intimação dos terceiros envolvidos na lide para que apresentassem suas respectivas defesas, todavia, optou por violar de morte os princípios constitucionais que norteiam o processo,
demonstrando seu interesse no julgamento favorável do recurso
.

Inclusive, neste ponto em específico, recai a omissão da r. decisão de ID nº 120128958, que se olvidou de apreciar a parcialidade do magistrado embargado, quando da fundamentação do deferimento do pedido da agravante com base legal completamente distinta do fundamento anteriormente aventado (artigo 1.831, Código Civil), razão pela qual devem ser acolhidos estes embargos de declaração para sanar os vícios até então apontados existentes na decisão impugnada, pois tal fundamento não se presta para a rejeição da presente exceção de suspeição que tem a sua base legal e o seu amparo na quebra do princípio da imparcialidade do juiz por parte do Exceto.

Reafirmam também que resta claro e evidente a ocorrência, no caso concreto, dos vícios de obscuridade e contradição no v. acórdão embargado, tendo em vista que está latente a ocorrência de quebra do princípio da imparcialidade por parte do embargado ao conceder, em sede meritória, decisão favorável à agravante MARIA DE FÁTIMA, em detrimento a interesse de terceiros e em nítida inovação recursal com fundamento jurídico que não foi ventilado pela agravante nas instâncias de justiça.

No mais, asseveram que o v. acordão resta também omisso na medida que em nenhum momento restou apreciada a questão atinente à parcialidade do magistrado exceto no que tange à violação ao contraditório e à ampla defesa em relação a terceiros alheios da demanda originária. Os embargantes reiteram a informação de que o imóvel em discussão nos autos originários pertence a terceiros que não compõem a demanda originária, tanto que o Juízo de 1º grau indeferiu o pedido de posse no imóvel tendo em vista que referidos proprietários não são partes requeridas da demanda. Outro ponto de salutar importância: um dos proprietários do imóvel é menor de idade e, diante de tal circunstância, necessário se faz a observância do artigo 178 do CPC/15, que exige a presença do Ministério Público, o que não foi observado pelo embargado.

Concluindo, pretendem que seja acolhido o presente recurso de embargos de declaração para os fins de se manifestar expressamente acerca da nulidade processual ocorrida no recurso de agravo de instrumento julgado pelo embargado, com fulcro no artigo 178, II, CPC/15, devendo assim, ser sanada a omissão e contradição aqui indicada, para que ao final, seja acolhida a exceção articulada perante este Tribunal.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos para os fins de sanar as omissões, obscuridades e contradições existentes acerca da inexistência de apreciação de todos os fundamentos jurídicos apresentados pelos embargantes sob pena de violação aos dispositivos legais (artigo 5º, XXXVII da CF/88, artigos 145 e 178, inciso II do CPC/15) e, em especial, a apreciação detida dos seguintes fundamentos que demonstram a quebra do princípio da imparcialidade praticada pelo Exceto:

a)
violação a determinação legal de intimação do Ministério Público para intervir no feito em prol do interesse de terceiro menor (art. 178, CPC);

b)
violação do princípio vinculativo das partes ao processo ao deferir medida que atingiu terceiros que não fazem parte da relação processual (terceiros identificados pelo Exceto em sua decisão liminar);

c)
violação do princípio da imparcialidade ao não analisar detidamente as contrarrazões dos Excipientes, especialmente, as questões de mérito invocadas;

d)
violação a proibição de inovação recursal ao deferir medidas que não foram veiculadas em sede de juízo monocrático (direito à moradia) acarretando supressão de instância; e

e)
violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório quando deferiu medidas que não foram objeto de defesa, posto não constar em sede recursal.

As informações do embargado vieram no
ID nº 127031658
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 131127687
, opinando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do voto condutor do acórdão em que a embargante afirma ser contraditório, obscuro e omisso:

“
V O T O

Egrégia Câmara:

É cediço que as hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Apesar do seu caráter eminentemente subjetivo, as causas de suspeição elencadas no artigo 145 do CPC/15 devem estar apoiadas em provas contundentes, que tornem o mais objetiva possível a aferição de que o julgador realmente descumpriu o dever geral de abstenção e tenha se deixado levar, no exercício da elevada função jurisdicional, por fatores egoísticos de ordem pessoal ou econômica.

Ainda, conforme o dispositivo legal supramencionado, a ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, que acarreta a nulidade dos atos. Daí porque as alegações trazidas pelos excipientes devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados, não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do julgador.

Sobre o tema em análise,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
preleciona que:

"Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça
para acolhimento da
exceção
de
suspeição,
‘é indispensável
prova
induvidosa
’." (
in Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 47ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 441
)
Grifei
.

À espécie, não assiste razão aos excipientes, porquanto não se constata nenhuma das hipóteses do artigo acima mencionado a ensejar a suspeição do Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO
.

Ora, cabe frisar que o excipiente não trouxe para o presente incidente provas que demonstrem o interesse do excepto na sua decisão, de modo a configurar a hipótese de suspeição.

Aliás, ao que é possível verificar, os excipientes utilizam-se do incidente como forma de externar a sua irresignação quanto ao resultado da decisão, que lhe foi desfavorável, que, porém, não configura o meio processualmente adequado para isso, já que dispõe de recursos para buscar reverter o julgado.

Assim sendo, há de se concluir que o contexto narrado não encontra amparo no incidente e, assim, não se amolda a qualquer das hipóteses taxativas elencadas no artigo 145 do CPC/15.

Em suma, em vista da inexistência de qualquer fundamento fático ou prova contundente, o que se extrai dos autos é que o digno Relator, ora indicado como excepto, apresenta plenas condições de isenção e imparcialidade para continuar na direção do processo, uma vez que vem jurisdicionando de acordo com a lei, sem demonstração mínima de interesse particular no desfecho do recurso.

Inclusive, sobre a matéria, importa transcrever o substancioso parecer ministerial, de lavra da digna Procuradora da Justiça –
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
-

para subsidiar o meu voto:

"(...) Com efeito. Verifica-se que os excipientes não se desincumbiram do ônus de comprovar alguma das hipóteses legais supratranscritas ensejadoras da declaração de suspeição do Juízo.

Por outro lado, denota-se que o vertente expediente demonstra, tão somente, o inconformismo dos excipientes com as decisões proferidas pelo excepto. Desse modo, é cediço que o incidente da exceção não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, mesmo porque, ao que consta, foram opostos embargos de declaração em face do mencionado acórdão.

Assim, em razão da ausência de provas hábeis na vertente exceção de suspeição, que pudessem demonstrar alguma mácula na conduta do i. Magistrado, penso que esta tem condições de continuar na direção dos processos de interesse dos excipientes.

Os julgados a seguir colacionados são esclarecedores, senão vejamos:

“149000095877 – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – INIMIZADE E INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO REJEITADO – PRECEDENTES STJ E TJPA – 1- A Exceção de Suspeição é admitida quando fundada a parcialidade do juiz pelos motivos apontados de forma taxativa nos incisos do art. 135 do CPC. 2- In casu, inviável o acolhimento do pedido diante do inconformismo da parte, tendo por base meras alegações acerca de inimizade com o excipiente em razão de atos processuais praticados no curso da ação, desprovida de qualquer suporte fático-probatório. Precedentes STJ e TJPA. 3- A simples alegação de que o magistrado é parcial, não demonstrando seu real interesse no desfecho das ações que envolvem o excipiente não tem o condão de comprovar a ausência de isenção de ânimo do excepto para julgamento da causa. Inadmissibilidade. Para que se possa inferir da parcialidade do magistrado torna-se indispensável clara e precisa demonstração de seu interesse em beneficiar a parte contrária. 4- Ademais, qualquer decisão contrária aos interesses da parte excipiente, poderá ser eventualmente combatida por meio dos recursos previstos na legislação processual civil, não sendo suficiente para comprovação de suspeição do Juízo (Precedente Corte Especial STJ). 5- Exceção rejeitada à unanimidade. REPUBLICAÇÃO. (TJPA – EXS 00602057220158140076 – (175994) – Acará – S.DPúb. – Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto – DJe 09.06.2017 – p. 231)”

“148000084687 – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO OU INNDÍCIO QUE COLOQUE DÚVIDA NA CONDUTA DO JUIZ – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE DO ART. 135 CPC – O MERO INCONFORMISMO NÃO É ARGUMENTO IDÔNEO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE – 1- Para que seja afastado o juiz por suspeição é necessária a indicação expressa da vantagem material ou moral que justificaria o interesse do juiz no julgamento da causa em favor de uma das partes. O mero inconformismo com o teor das decisões judiciais, o qual deve ser veiculado mediante os instrumentos recursais próprios, não é sucedâneo para tanto. 2- Exceção julgada improcedente. (TJMT – EXS 134291/2012 – Rel. Gérson Ferreira Paes – DJe 01.04.2013 – p. 5)”

Diante do exposto, o parecer é pela improcedência da vertente exceção de suspeição (...)”

Ainda, sobre o tema, confira os arestos abaixo, inclusive do STJ, deste TJMT e recentíssimo de minha relatoria:

"PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
. FATOS NÃO-COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO.

1 - Revela-se desprovida de fundamento a
suspeição
quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 135 do CPC e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do magistrado.

2 - Agravo regimental desprovido."
(STJ, Agravo Regimental na E
xceção
de S
uspeição
nº 2.004/0027345-8, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/06/2.004).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESEMBARGADOR - FATOS NÃO COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA. Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de desembargador, quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do excepto. Assim, não há como ser acolhida a exceção de suspeição.-” (TJMT -
2ª Câmara Cível, Exceção de Suspeição nº 1012832-36.2021.8.11.0000, Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, julgamento em 04/11/2021).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.”
(TJMT - N.U 1004988-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção."
(TJMT - N.U 1016428-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE - ARTIGO 135, INC. V - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES - REJEIÇÃO - ARQUIVAMENTO. Por importar no afastamento do Magistrado incurso nas sanções do artigo 135, inciso V, do Código de Processo Civil, as provas devem ser robustas e consistentes.

Inexistindo provas a respeito da parcialidade argüida, rejeita-se a exceção e determina-se seu arquivamento.”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, Exceção de Suspeição nº 53481/2008, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/07/2008).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGADA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC - EXCEÇÃO REJEITADA - ARQUIVAMENTO. Para que seja admitida a exceção de suspeição, deve o Excipiente trazer aos autos prova consistente da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CPC, capaz de demonstrar a imparcialidade do magistrado. Simples alegação de interesse do julgador no desfecho da causa em favor de uma das partes, não serve para o acolhimento da exceção, sendo necessária a comprovação. ”
(TJMT, 4ª Câmara Cível, Exceção de Suspeição nº 20601/2007, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, j. em 28/05/2007).

Desta forma, em razão da ausência de provas hábeis na vertente exceção de suspeição que pudessem demonstrar alguma parcialidade na conduta do Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, não há dúvida de que este reúne a característica da necessária imparcialidade na condução do processo de interesse do excipiente, devendo o presente incidente ser a rejeitado.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a presente exceção, ante a sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 146, § 4º, do CPC/15.

Intimem-se, dando-se ciência ao
excepto
.

É como voto.-

Portanto, conforme se denota, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou as matérias discutidas. Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022